Tribunal: TJDFT
Processo: 0028683-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINARES. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO. ART. 942, CPC. NÃO AUTOMÁTICA. VIOLAÇÃO A ADSTRIÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Conforme entendimento perfilhado pelo STJ, a adoção da técnica de ampliação do colegiado (art. 942 do CPC) em sede de embargos de declaração depende da existência de voto vencido nos próprios embargos de declaração ora objeto de exame (e não no primeiro acórdão já proferido), além da efetiva possibilidade de alteração do resultado do julgamento primitivo com amparo no voto divergente.
2. O fato de o julgamento primitivo ter sido proferido por maioria e em ampliação de votos não conduz ao automático e necessário julgamento dos embargos de declaração pela mesma técnica de ampliação, especialmente se houver, no caso, unanimidade entre os julgadores
3. Em sede de rejulgamento dos primeiros embargos declaratórios, tendo o acórdão registrado e apreciado, ponto por ponto, as omissões que, segundo o STJ, deveriam ser supridas, inexiste violação ao princípio da adstrição.
4. Se o colegiado não se debruça sobre nenhum fato novo no processo, limitando-se a analisar as informações acerca da titularidade da conta bancária que já constavam da documentação apresentada pelas partes sob o crivo do contraditório, e sobre cuja análise o magistrado detém a prerrogativa da livre apreciação, não há que se falar em decisão surpresa.
5. Considerando que o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso apenas para corrigir um erro material e suprir as omissões de análise documental apontadas pelo STJ, não tendo sido sequer atribuídos efeitos infringentes, de forma que restou mantido o resultado da apelação, não procede a alegação de reformatio in pejus.
6. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
7. Inexiste omissão no julgado quando expressa e claramente apreciada a matéria ventilada pela parte embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao seu entendimento.
8. A contradição a ser suprida por meio dos embargos de declaração deve estar contida no próprio texto do julgamento, comprometendo a clareza do seu resultado, o que não ocorreu no caso concreto.
9. O pré-questionamento exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
10. Embargos de declaração conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso não provido.